Tribunal: TJSP
Processo: 1000378-33.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Acidente de trânsito – Ingestão de substância tóxica – Impressão diagnóstica – Confirmação pelo motorista do veículo segurado – Agravamento do risco – Excludente de responsabilidade – Previsão legal e contratual – Precedente da c. Corte Superior – Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.